Tribunal: STF
Processo: HC 256227
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impetração de habeas corpus enquanto tramita recurso especial conhecido e com mérito apreciado. Reiteração de pedido. A mera interposição de recurso especial ou extraordinário não impede o conhecimento de habeas corpus. Precedentes. Todavia, apreciado profundamente o mérito do recurso excepcional, renovação de pedido por meio de habeas corpus é reiteração não admitida. Agravante que não confessou o crime no plenário do júri não tem direito à atenuante pela confissão. Agravo não provido.